Tribunal: STF
Processo: RE 100599
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
JÚRI. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE NÃO ARGUIDA. HABEAS
CORPUS DE OFICIO. SÚMULA 160.
1.RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ACUSADO DE QUE NÃO SE CONHECE POR FALTA
DA PRECISA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO OU ALINEA QUE O AUTORIZEM, NOS
TERMOS DO ART-321 DO RI.
2.CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFICIO, PARA CASSAR O ACÓRDÃO,
AFASTANDO A NULIDADE DECLARADA SEM ARGÜIÇÃO NO RECURSO DA ACUSAÇÃO
(SÚMULA 160), A FIM DE QUE PROSSIGA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO, NO
MÉRITO.